Tribunal: TJMT
Processo: 1002657-75.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002657-75.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Concorrência Desleal]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO - CPF: 428.361.409-25 (ADVOGADO), JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO - CPF: 428.361.409-25 (IMPETRANTE), EDUARDO CHABASSUS KUHLMANN JUNIOR - CPF: 527.802.019-91 (PACIENTE), LEILA MARIA MARTINS KUHLMANN - CPF: 629.790.609-25 (PACIENTE), JOAO EDUARDO MARTINS KUHLMANN - CPF: 070.625.619-08 (PACIENTE), PEDRO HENRIQUE MARTINS KUHLMANN - CPF: 070.625.629-80 (PACIENTE), 10° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), JUIZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LONDRIANO ANTONOVICZ COLLA - CPF: 859.123.289-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ TARASOFF SILVA MATOS - CPF: 038.492.311-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA PODANOSQUI - CPF: 927.141.101-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO TARASOFF SILVA - CPF: 859.191.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDWARD FABIANO ROCHA DE CARVALHO - CPF: 006.915.549-60 (ADVOGADO), EDWARD FABIANO ROCHA DE CARVALHO - CPF: 006.915.549-60 (IMPETRANTE), BRUNA ARAUJO AMATUZZI BREUS - CPF: 066.620.969-38 (ADVOGADO), BRUNA ARAUJO AMATUZZI BREUS - CPF: 066.620.969-38 (IMPETRANTE), BARBARA FEIJO RIBEIRO - CPF: 099.841.179-52 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE NUNES - CPF: 084.955.789-56 (ADVOGADO), BARBARA FEIJO RIBEIRO - CPF: 099.841.179-52 (IMPETRANTE), PEDRO HENRIQUE NUNES - CPF: 084.955.789-56 (IMPETRANTE), BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA LTDA - CNPJ: 33.177.148/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA - CNPJ: 72.368.012/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- QUEIXA-CRIME - CONCORRÊNCIA DESLEAL - ANÁLISE DE PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA POSTERGADA PELO JUIZ DA CAUSA - PEDIDO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE - DATA DA CIÊNCIA DOS QUERELANTES - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -

HIPÓTESE DE
EXTINÇÃO
DE
PUNIBILIDADE
NÃO VERIFICADA DE PLANO - ENTENDIMENTO DO STJ - DECISÃO DO TJMT -
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPERTINÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
somente se afigura possível quando demonstrado, “
de plano e sem necessidade de dilação probatória
”, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (STJ, AgRg no RHC nº 159.796/DF).

“Somente é possível obstar prematuramente a persecução penal quando se constatar, de plano, a inépcia formal da denúncia, a atipicidade da conduta, hipótese de
extinção
de
punibilidade
, ou a total ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade do crime.”
(TJMT, HC NU 1024745-44.2023.8.11.0000)

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1002657-75.2024.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. PEDRO HENRIQUE NUNES E OUTRO(S)

PACIENTE(S):

PEDRO HENRIQUE MARTINS KUHLMANN

JOAO EDUARDO MARTINS KUHLMANN

LEILA MARIA MARTINS KUHLMANN

EDUARDO CHABASSUS KUHLMANN JUNIOR

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE MARTINS KUHLMANN, JOAO EDUARDO MARTINS KUHLMANN, LEILA MARIA MARTINS KUHLMANN e EDUARDO CHABASSUS KUHLMANN JUNIOR,

contra ato comissivo do Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 1006693-05.2022.8.11.0042), que postergou a análise de prejudicial de decadência da queixa-crime pelo cometimento, em tese, de concorrência desleal - art. 195, III, V e XI, da Lei 9.279/96 - (fls. 161/162-ID 201490179).

Os impetrantes sustentam que a queixa-crime estaria
“atingida pela decadência”
porque,
“não obstante a conveniente narrativa de que os fatos só foram conhecidos após os resultados da auditoria legal, oferecida em 21.nov.2021, as próprias querelantes juntaram aos autos documento - com conteúdo, inclusive, dotado de fé-pública - que comprova tal ciência já em 22.set.2021, levando o prazo decadencial a 22.mar.2022.”

Requerem a concessão da ordem para que seja
“reconhecida a extinção de punibilidade dos pacientes”
(fls. 4/15-ID 201490157), com documentos (fls. 16/185-ID’s 201490163/201490183).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 190/192-ID 201774173).

O Juízo singular prestou informações

(fls. 197/199-ID 202284658).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Concorrência desleal em concurso material de crimes. Pretendido o reconhecimento da extinção da punibilidade em decorrência da decadência do direito de queixa. Inviabilidade. Imprecisão acerca da data em que ocorreu a ciência inequívoca da autoria dos crimes. Questão que demanda dilação probatória. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID

202757657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A insurgência quanto à extinção de punibilidade pela decadência pode ser analisada por meio
habeas corpus,
por se tratar matéria preliminar, relativa à condição de procedibilidade da ação penal (TJMT, HC NU 1019958-69.2023.8.11.0000 -

Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 23.10.2023; HC NU 1015984-24.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 16.11.2023).

Dito isso, vejamos.

Em 9.5.2022, foi oferecida queixa-crime por

Bureau Veritas do Brasil Sociedade Classificadora e Certificadora Ltda. (“BV”), BVQI do Brasil Sociedade Certificadora Ltda. e Kuhlmann Monitoramento Agrícola Ltda. em desfavor de Londriano Antonovicz Colla, André Luiz Tarasoff Silva Matos, Angélica Podanosqui e Flávio Tarasoff Silva e dos pacientes
PEDRO HENRIQUE MARTINS KUHLMANN, JOAO EDUARDO MARTINS KUHLMANN, LEILA MARIA MARTINS KUHLMANN e EDUARDO CHABASSUS KUHLMANN JUNIOR
, pela prática, em tese, de concorrência desleal - art. 195, III e V e XI, da Lei 9.279/96 - (PJe NU 1006693-05.2022.8.11.0042-ID 84409039).

Em 5.7.2022, após manifestação do órgão ministerial e desistência de interesse de conciliação dos querelantes, o Juízo singular recebeu a queixa-crime e determinou a citação dos querelados, para apresentar resposta à acusação (ID 89095876).

Os corréus e os pacientes apresentaram as respectivas respostas às acusações [Angélica Podanosqui - ID 91149201, Flávio Tarasoff Silva - ID 91233197, André Luiz Tarasoff Silva Matos - ID 91748916, Londriano Antonovicz Colla - ID 91783523,
PEDRO HENRIQUE MARTINS KUHLMANN - ID

92074814, EDUARDO CHABASSUS KUHLMANN JUNIOR - ID

92331832, LEILA MARIA MARTINS KUHLMANN e JOAO EDUARDO MARTINS KUHLMANN - ID 92333642
), os quais suscitaram extinção de punibilidade por decadência.

Em 27.10.2022 o juiz da causa assim decidiu:

“Trata-se de Queixa-Crime ajuizada por BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA (“BV”), BVQUI DO BRASIL CERTIFICADORA LTDA (“BVQI’) E KHULMANN MONITORAMENTE AGRÍCOLA LTDA em face de EDUARDO CHABASSUS KHULMANN JÚNIOR, ANGÉLICA PODANOSQUI, FLÁVIO TARASOFF SILVA, LEILA MARIA MARTINS KHULMANN, ANDRÉ LUIZ TARASOFF SILVA MATOS, PEDRO HENRIQUE MARTINS KHULMANN, JOÃO EDUARDO MARTINS KUHLMANN e LONDRIANO ANTONOVICZ COLLA, estes apontados como incursos nas penas dos artigos 195, III, V e XI, da Lei 9.279/96.

Entendo que, neste momento processual, não há como definir, com o necessário grau de segurança, o momento em que erigiu a ciência inequívoca dos das querelantes, com relação aos supostos crimes em persecução neste feito, e também com relação à sua autoria, o que significa que, pelos elementos de prova recolhidos, à luz dos argumentos elaborados por ambas as partes, não se pode definir, seguramente, o termo inicial do lapso decadencial.

Diante disto, relego a apreciação da questão prejudicial de “Decadência” para a decisão final, à luz não apenas da prova documental até agora recolhida, mas também diante da prova oral que será recolhida na instrução processual.

Anoto que o Querelado João Eduardo Martins Khulmann foi regularmente citado e não apresentou resposta à acusação.

Já o Querelado Londriano Antonovicz Colla, também regularmente citado, apresentou Resposta à acusação e Exceção de Incompetência (Id 91783523 e 91786546) cujos fundamentos já foram repelidos em decisão lançada nos incidentes vinculados a este feito.

Assim sendo, dou o processo por saneado e determino que se aguarde a designação da audiência de instrução e julgamento, procedendo-se às devidas intimações e notificações.

Anoto que esta Unidade Judiciária funciona em sistema híbrido, o que significa que atualmente qualquer pessoa pode ser ouvida, de qualquer país estrangeiro, pelo sistema de vídeo conferência.

Indefiro, assim, o pedido de expedição de carta rogatória para a oitiva de testemunhas eventualmente residentes no exterior.”
(João Bosco Soares da Silva, juíza de Direito - fls. 161/162-ID 201490179)

Em 19.2.2024, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 23.4.2024 (PJe NU 1006693-05.2022.8.11.0042).

Pois bem.

A queixa-crime foi oferecida em 9.5.2022 (PJe NU 1006693-05.2022.8.11.0042-ID 84409039).

Na petição inicial, os querelantes afirmaram que tiveram conhecimento dos delitos supostamente praticados pelos pacientes [querelados] após o recebimento do relatório final de auditoria realizada pelo escritório de advocacia NEVES & BATTENDIERI ADVOGADOS ASSOCIADOS, em 21.11.2021.

Por sua vez, os pacientes [querelados] alegam que a ciência teria ocorrido no momento do registro de ata notarial, lavrada em 22.9.2021, pelo 14º Tabelião de Notas de São Paulo-SP, a pedido da advogada Juliana Minari Rodrigues, integrante do supracitado escritório de advocacia [NEVES & BATTENDIERI ADVOGADOS ASSOCIADOS].

Registre-se que a procuração dos querelantes à advogada Juliana Minari Rodrigues e/ou ao escritório de advocacia NEVES & BATTENDIERI ADVOGADOS ASSOCIADOS não foi juntada nesta impetração, tampouco foi localizada na ação penal privada (PJe NU 1006693-05.2022.8.11.0042-ID 84409039).

O juiz da causa postergou a análise de prejudicial de decadência da queixa-crime [para depois da instrução] por entender que, nesta fase processual [resposta à acusação],
“não há como definir, com o necessário grau de segurança, o momento em que erigiu a ciência inequívoca dos querelantes, com relação aos supostos crimes em persecução neste feito, e também com relação à sua autoria”
(João Bosco Soares da Silva, juíza de Direito - fls. 161/162-ID 201490179).

Como bem consignado pela i. PGJ,
“
embora os impetrantes tenham juntado ata notarial já citada, não há como, pela via estreita de habeas corpus, ter plena ciência de quando efetivamente os representantes legais das empresas ofendidas tiveram conhecimento dos crimes, nem mesmo se sabe os poderes que a preposta em questão detinha no momento em que fez o levantamento dos dados citado na ata notarial, não se podendo, portanto, presumir que se tratava ela de representante legal das empresas ofendidas”
(
Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID

202757657).

O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
somente se afigura possível quando demonstrado, “
de plano e sem necessidade de dilação probatória
”, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (STJ, AgRg no RHC nº 159.796/DF - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 31.32023).

Em casos semelhantes, o c. STJ decidiu:

“[...] o trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade.
A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano
.”
(STJ, RHC nº 166.461/PR - Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT) - 9.8.2022 - grifado)

No mesmo sentido, destaca-se acordão deste e. Tribunal:

“Somente é possível obstar prematuramente a persecução penal quando se constatar, de plano, a inépcia formal da denúncia, a atipicidade da conduta, hipótese de
extinção
de
punibilidade
, ou a total ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade do crime.”
(TJMT, HC NU 1024745-44.2023.8.11.0000 - Relator: des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 28.11.2023)

Anote-se, ainda, que a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 23.4.2024, de modo que se afigura pertinente reservar ao juiz da causa, que dispõe de horizontalidade para decidir, a análise em primeiro grau da
extinção ou não de punibilidade pela decadência do direito de representação, à luz das provas documentais apresentadas pelas partes.

Logo, o
pleito de trancamento da ação penal mostra-se impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024